Tribunal: TJMT
Processo: 1011908-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011908-20.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RUBENS ALMEIDA DE LIMA - CPF: 826.920.091-34 (REQUERENTE), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL
- FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – PEDIDOS DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

PROVAS DA INOCÊNCIA –

CRIME PRATICADO PELO IRMÃO DO REQUERENTE – FISIONOMIAS FÍSICAS DISTINTAS -
LAUDO DE EXAME DE CONFRONTO PAPILOSCÓPICO – PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DA PENA – CONDENAÇÃO DESCONSTITUÍDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO RECONHECIDO – VALOR LIQUIDADO NA ESFERA CÍVEL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - AUTOR DO CRIME IDENTIFICADO – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA OBSERVADOS – SENTENÇA PRESERVADA – RETIFICAÇÃO DOS REGISTROS CRIMINAIS –

JULGADOS DO STJ E TJMT
– AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

“O princípio da intranscendência previsto no art. 5o, XLV da Constituição Federal, preconiza que somente o condenado, e mais ninguém, poderá responder pelo fato praticado, pois a pena não pode passar da sua pessoa. Sendo devidamente comprovado nos autos da revisão criminal através de laudo pericial que o autor do fato criminoso utilizou-se de documento de identidade falsificado de terceira pessoa, é imperiosa a retificação do polo passivo da ação penal, bem como a baixa dos registros criminais oriundos deste processo em desfavor do requerente. Pedido procedente, condenação rescindida.”
(TJMT, RvC 1012401-41.2017.8.11.0000)

O
acórdão
“em que se tenha reconhecido o direito à indenização servirá unicamente como título executivo para o réu condenado injustamente demandar o Estado, cujo quantum deverá ser apurado na esfera cível”
(PACCELLI, Eugênio FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 8a. edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Atlas, 2016, p. 1426).

“[...] configurado o erro judiciário associado ao prejuízo decorrente da injusta condenação do requerente, é imperioso o reconhecimento ao direito à indenização, cuja liquidação, no entanto, deve ser procedida na esfera cível, nos termos preconizados no art. 630, do Código de Processo Penal.”
(TJMT, RvC no 1009863-53.2018.8.11.0000)

“A constatação da identificação incorreta do condenado, quando certa a sua identidade física, não tem o condão de macular a ação penal por meio da revisão criminal, seja para anulá-la ou para reformá-la, pois a condenação deve permanecer hígida quanto ao verdadeiro autor do delito [...], bastando somente a alteração da qualificação do acusado, na forma do art. 259 do Código de Processo Penal.”

(TJMT, RvC 1022329-74.2021.8.11.0000)

Revisão criminal julgada parcialmente procedente para desconstituir a sentença condenatória em relação ao requerente e reconhecer
o direito à indenização pelo erro judiciário, a ser liquidada na esfera cível.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1011908-20.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CAMPO VERDE

REQUERENTE: RUBENS ALMEIDA DE LIMA

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por

RUBENS ALMEIDA DE LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação penal (PJe no 0000579-45.2019.8.11.0051), que o condenou por furto a 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa -

art. 155,
caput
do CP

- (fls. 155/159).

O requerente sustenta que: 1) Gediel Almeida de Lima, seu irmão, teria utilizado seus dados pessoais para identificar-se perante as autoridades policial e judicial, a caracterizar
“evi
dente erro quanto à identificação do agente que teria praticado os delitos de furto qualificado e falsa identidade”
; 2) estaria preso há quase
“6 meses preso ilegalmente, sem que tenha cometido os crimes pelo qual foi condenado”
, de modo que faz jus à indenização por erro judiciário.

Requereu liminarmente a suspensão
“do processo executivo de pena no 0000379-79.2019.8.11.000, com a expedição de alvará de soltura”.
No mérito, pede a procedência para
“declarar nula a condenação, [...] sendo excluído qualquer registro criminal em seu nome”
, bem como
“o reconhecimento da condenação injusta e a devida indenização pelos prejuízos sofridos [...] no patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”,

com documentos (fls. 1/16 – ID 212926662).

Convertida a análise do pedido liminar em diligência, o Juízo da Execução Penal da Comarca de Diamantino, em 15.5.2024, realizou a audição presencial do requerente RUBENS ALMEIDA DE LIMA, oportunidade que a magistrada responsável pela diligência constatou diferenças físicas significativas

entre ele o autor do fato,

a ponto de ordenar a colheita de material para perícia

papiloscópica e grafotécnica pela POLITEC, além de pontuar que o órgão de perícia
“não vem atendendo os prazos”
(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito – ID 215225679).

O pedido liminar foi deferido para suspender os efeitos da sentença condenatória, proferida na ação penal (PJe 0000579-45.2019.8.11.0051), até o julgamento do mérito da presente revisão criminal (ID 215280654).

A Procuradoria Criminal Especializada opina pela procedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal: Ilegitimidade Passiva. – Crimes de Furto Qualificado mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas; e Falsa Identidade. – Exame de confronto de impressões digitais confirmado o autor do fato, trata-se de Gediel Almeida de Lima (Id no. 230505684-Pág. 35). – Os peritos confirmaram que as digitais da pessoa de Fernando e Gediel se tratam da mesma pessoa. – Procedência – Alegação de danos morais e matérias, uma vez que ficou segregado injustamente há quase 06 (seis) meses. – Admissibilidade – Comprovado a autoria por parte de outrem. – Pela procedência da ação revisional, a fim de declarar a absolvição do requerente dos crimes supracitados porque foi indevidamente condenado, determinando-se, de conseguinte, a anulação dos registros criminais existentes em seu nome relativo ao processo criminal de origem, com as comunicações de estilo aos órgãos oficiais.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 231529174)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
ação revisional afigura-se cabível em razão de ter sido proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preencher os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1o) e envolve a causa de pedir fundada em provas novas de inocência do requerente.

Atente-se, ainda, a revisão criminal mostra-se
“legítima para rever sentença proferida contra pessoa que, em um segundo momento, se sabe não ter cometido o crime objeto da condenação”
, ou seja, por quem teve
“seu nome lançado como réu na sentença condenatória proferida com erro na identificação do agente do delito”
(STJ, REsp no 645.582/PR - Rel. Ministra Laurita Vaz - 6.11.2006).

Dito isso, vejamos.

Consta de denúncia que:

“[...] no dia 02/02/19, por volta de 07h20min, na Rodoviária Municipal, situada na Avenida Arnaldo Eckert, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em 01 aparelho celular, marca LG, de cor preta, descrito no termo de exibição e apreensão de f. 23, avaliado em R$ 400,00, conforme auto de avaliação de f. 24, de propriedade do ofendido Sebastião Rosa dos Santos.

[...] Ante o exposto, denuncio RUBENS ALMEIDA DE LIMA (também utiliza o nome de FERNANDO ALMEIDA DE LIMA) como incurso no artigo 155, “caput”, do Código Penal.”
(Arivaldo Guimarães da Costa Junior, promotor de Justiça – fls. 20/21-ID 212936164)

Em 29.5.2019, o Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde condenou o requerente por furto a 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa (Caroline Schneider G. Simões, juíza de Direito - fls. 155/159).

Em 30.10.2023, o mandado de prisão expedido para cumprimento das penas foi cumprido (SEEU 0000379-79.2019.8.11.0005).

Em 20.5.2023, o requerente foi colocado em liberdade, após o deferimento do pedido liminar nesta revisional (SEEU 0000379-79.2019.8.11.0005).

Pois bem.

O pleito revisional está fundado em assertiva de que
o verdadeiro autor
[Gediel Almeida de Lima]
dos fatos criminosos teria utilizado a “identidade” do requerente [seu irmão] para se eximir de responsabilização penal, com os traslados de fotografias de ambos.

As imagens colacionadas pela Defensoria Pública indicam que o autor dos fatos criminosos apurados na ação penal, não seria a mesma pessoa presa para o cumprimento da pena, conforme aferição visual:

Por sua vez, a diligente magistrada titular do Juízo da Execução Penal procedeu a qualificação do requerente (fls. 67) e destacou as diferenças físicas existentes com o verdadeiro autor do fato [“
é possível visualizar que Rubens Almeida de Lima possui uma tatuagem no braço direito, enquanto o autor do fato no braço esquerdo
”;
“Rubens não apresenta tatuagem ou qualquer sinal no braço esquerdo de remoção de tatuagem”; “Rubens possui duas cicatrizes na testa e uma gelasina (covinha acentuada) na bochecha esquerda”
:
“Rubens Almeida de Lima possui 51 anos e aparência de acordo com a idade biológica” ̧
com os traslados dos seguintes registros fotográficos:

Noutro giro, a papiloscopista Laura Cristina Dias Correa, subscritora do Laudo de Confronto Papiloscópico no 54/2024/CICRI–POLITEC, concluiu que a impressão digital do autor do furto: 1)
“DIVERGIU da impressão digital sobreposta no prontuário civil no. 1161946-5 SSP/MT, em nome de Rubens Almeida de Lima - Tópico VI – Padrão de Confronto – item (b), possibilitando afirmar, tratar-se de impressões digitais de PESSOAS DISTINTAS”
; 2)
“COINCIDIU com a impressão digital sobreposta no prontuário civil no. 2539874-1 SSP/MT, em nome de Gediel Almeida de Lima - Tópico VI – Padrão de Confronto – item (c), possibilitando afirmar, tratar-se de impressões digitais da MESMA PESSOA”
(fls. 743 – ID 220902160).

A eficiência do referido exame pericial de confronto datiloscópico é semelhante a 100% de certeza, pois
“estima-se que a probabilidade de uma impressão digital ser idêntica a outra é de 1 em 17.000.000 milhões de pessoas”
(ZANELLA, Fernanda. O uso da Datiloscopia na Medicina Forense – Disponível: www.fezanella.jusbrasil.com.br – Acesso em 22.8.2024).

Com bem ponderado pela Procuradoria de Justiça Especializada,
“de acordo com a prova pericial e as demais provas colacionadas nos autos, o autor dos crimes de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes, praticados Campo Verde/MT, não é o requerente”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 225436660).

Consigne-se, também, que o irmão do requerente [Gediel Almeida de Lima] tem histórico criminal de falsidade ideológica, identificando-se como terceiras pessoas para eximir-se de responsabilização penal. Essa conduta foi reconhecida por esta e. Turma, na RvC no 1025479-29.2022.8.11.0000, a qual fora julgada procedente para desconstituir a sentença condenatória proferida em face de Izaumi Almeida Lima [também seu irmão].

Com efeito, somente o autor do crime pode responder pelo fato criminoso praticado, à luz do princípio da intranscendência ou da personalidade da pena (CF/88, art. 5o, XLV).

Em situação análoga, esta e. Turma decidiu:

“O princípio da intranscendência previsto no art. 5o, XLV da Constituição Federal, preconiza que somente o condenado, e mais ninguém, poderá responder pelo fato praticado, pois a pena não pode passar da sua pessoa. Sendo devidamente comprovado nos autos da revisão criminal através de laudo pericial que o autor do fato criminoso utilizou-se de documento de identidade falsificado de terceira pessoa, é imperiosa a retificação do polo passivo da ação penal, bem como a baixa dos registros criminais oriundos deste processo em desfavor do requerente. Pedido procedente, condenação rescindida.”
(RvC 1012401-41.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 10.4.2019)

Logo, a sentença condenatória [proferida na ação penal no 00038390-78.2018.8.11.0051] deve ser desconstituída em relação ao requerente [RUBENS ALMEIDA DE LIMA, portador do RG no 1161946-5 SSP/MT, CPF no 826.920.091-34, filho de Guido Alves de Lima e Izaia de Almeida Lima, natural de Alto Paraguai/MT, nascido em 7.8.1972].

Quanto ao pedido indenizatório, reconhece-se que o erro judiciário resultou na prisão do requerente por fato criminoso cometido por terceira pessoa.

Não obstante, a fixação de valor correspondente aos danos morais pressupõe a análise da extensão dos prejuízos suportados, de modo que deve ser objeto de liquidação na esfera cível, nos termos do art. 630, § 1o, do CPP,
in verbis
:

“Art. 630. O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos.

§ 1o Por essa indenização, que será liquidada no juízo cível, responderá a União, se a condenação tiver sido proferida pela justiça do Distrito Federal ou de Território, ou o Estado, se o tiver sido pela respectiva justiça.”

Isso porque o acórdão
“em que se tenha reconhecido o direito à indenização servirá unicamente como título executivo para o réu condenado injustamente demandar o Estado, cujo quantum deverá ser apurado na esfera cível”
(PACCELLI, Eugênio FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 8a. edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Atlas, 2016, p. 1426).

Aplicável aresto deste. Tribunal:

“[...] configurado o erro judiciário associado ao prejuízo decorrente da injusta condenação do requerente, é imperioso o reconhecimento ao direito à indenização, cuja liquidação, no entanto, deve ser procedida na esfera cível, nos termos preconizados no art. 630, do Código de Processo Penal.”
(Revisão Criminal no 1009863-53.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 12.4.2019)

Assim sendo, o pleito de indenização deve ser deduzido perante o Juízo Cível, com atuação do polo passivo pelo Estado de Mato Grosso.

Por sua vez, a identificação do verdadeiro autor do crime [GEDIEL ALMEIDA DE LIMA, portador do RG no 2.539.874-1 SSP/MT, filho de Guido Alves de Lima e Izaia Almeida Lima, natural de Alto Paraguai/MT, nascido em 19.12.1982] resultou esclarecida, consoante Laudo de Confronto Papiloscópico no 54/2024/CICRI–POLITEC.

A defesa processual do autor do crime fora realizada pelo órgão da Defensoria Pública de primeiro grau, com apresentação de resposta à acusação, participação na instrução processual e oferecimento de alegações finais, a revelar que os princípios do contraditório e a ampla defesa foram observados.

No processo penal, considera-se a real identidade das partes e não a qualificação indicada nos autos, de modo que os efeitos da condenação devem continuar válidos
,
mesmo porque “
eventual decreto absolutório acabaria beneficiando o verdadeiro autor dos fatos”
(TJMG, RVCR 10000180217929000 – Relator: Des. Alberto Deodato Neto – 17.6.2019).

Note-se que a qualificação da parte pode ser retificada a qualquer tempo (CPP, art. 259).

Segue-se julgado desta e. Turma:

“A constatação da identificação incorreta do condenado, quando certa a sua identidade física, não tem o condão de macular a ação penal por meio da revisão criminal, seja para anulá-la ou para reformá-la, pois a condenação deve permanecer hígida quanto ao verdadeiro autor do delito [...], bastando somente a alteração da qualificação do acusado, na forma do art. 259 do Código de Processo Penal.”

(RvC 1022329-74.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva – 13.7.2022)

Nesse quadro, a sentença condenatória deve ser preservada em relação ao verdadeiro autor do crime [GEDIEL ALMEIDA DE LIMA, portador do RG no 2.539.874-1 SSP/MT, filho de Guido Alves de Lima e Izaia Almeida Lima, natural de Alto Paraguai/MT, nascido em 19.12.1982], a ser executada após a retificação dos registros criminais e da guia de execução penal.

Com essas considerações,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para desconstituir a sentença condenatória em relação ao requerente
RUBENS ALMEIDA DE LIMA
, bem como reconhecer
o direito à indenização pelo erro judiciário, a ser liquidada na esfera cível.

Por efeito,
DETERMINA-SE

a) aos Juízos
da 3a Vara da Comarca de Campo Verde (PJe 0000579-45.2019.8.11.0051) e da Execução Penal da Comarca de Diamantino (SEEU 0000379-79.2019.8.11.0005)
que procedam à exclusão dos registros criminais em nome do requerente RUBENS ALMEIDA DE LIMA [portador do RG no 1161946-5 SSP/MT, CPF no 826.920.091-34, filho de Guido Alves de Lima e Izaia de Almeida Lima, natural de Alto Paraguai/MT, nascido em 7.8.1972] e inclusão dos dados de identificação do verdadeiro autor do crime [GEDIEL ALMEIDA DE LIMA, portador do RG no 2.539.874-1 SSP/MT, filho de Guido Alves de Lima e Izaia Almeida Lima, natural de Alto Paraguai/MT, nascido em 19.12.1982];

b) a remessa de cópias destes autos ao órgão do Ministério Público de primeiro grau, nos termos do art. 40 do CPP, para apuração de possível crime de falsa identidade (CP, art. 307) por GEDIEL ALMEIDA DE LIMA [portador do RG no 2.539.874-1 SSP/MT, filho de Guido Alves de Lima e Izaia Almeida Lima, natural de Alto Paraguai/MT, nascido em 19.12.1982].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024